Tribunal: STF
Processo: ARE 1322518
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou o entendimento do Regional quanto à improcedência do pedido de cassação de diploma. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso LV, 93, inciso IX, e 121, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Discorrendo sobre as circunstâncias fáticas, afirma a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. DOAÇÃO IRREGULAR. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA. DESPROVIMENTO. 
    1. No decisum agravado, na linha do parecer ministerial, manteve-se aresto unânime do TRE/RN pela improcedência dos pedidos de representação ajuizada em desfavor de senadora e suplentes eleitos em 2018 por suposta captação ilícita de recursos de campanha. 
    2. A incidência do art. 30-A, § 2º, da Lei 9.504/97 requer prova de relevância jurídica da falha cometida, a denotar manifesta má-fé, prática de caixa dois, uso de recursos de fontes vedadas ou, ainda, que se extrapole o âmbito contábil, na medida em que a cassação de diploma deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão ao bem jurídico protegido. Precedentes. 
    3. Na espécie, o TRE/RN, de modo unânime, assentou que, apesar de persistirem as falhas nas contas de campanha – recebimento de doações sem utilizar transferência eletrônica e de recursos de origem não identificada, bem como omissão de despesas e receitas no ajuste contábil parcial –, inexiste gravidade a justificar a medida extrema de cassar o mandato. 
    4. Não se extrai que os recursos utilizados pela candidata seriam de fonte ilícita ou que houve omissão deliberada, com manifesta má-fé, na tentativa de impedir que se fiscalizasse o ajuste. Ao contrário, comprovou-se que, embora os depósitos não tenham sido feitos por meio de transferência eletrônica, emitiu-se o respectivo recibo eleitoral e juntaram-se o comprovante de depósito em conta corrente e o suposto cheque do doador, não se impedindo a análise do movimento financeiro. 
    5. Acerca dos recursos de origem não identificada, demonstrou-se que os valores não foram usados na campanha, sendo plausíveis as justificativas da candidata sobre o fundo de caixa. Por sua vez, quanto à omissão do gasto de R$ 500,00 com o Facebook, embora a falha persista, o valor é irrisório no contexto total da campanha (R$ 1.094.640,00). 
    6. No que tange às despesas e receitas omitidas nas contas parciais, o setor técnico não detectou malversação de recursos públicos e foi comprovada a regularidade dos gastos contratados após serem exibidos os respectivos documentos fiscais. 
    7. Assim, conquanto inequívocas as falhas sob o ponto de vista contábil, os fatos mostram-se desprovidos de relevância jurídica para comprometer a higidez do pleito, não demonstrando consistência probatória a suportar juízo condenatório com esteio no art. 30-A da Lei 9.504/97. 
    8. Agravo regimental desprovido. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à relevância dos fatos arguidos para comprometer o pleito eleitoral demandaria análise da matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator